Tribunal: TJES
Processo: 0001847-77.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001847-77.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEIDE IDALINA DA CRUZ
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
–
OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A REMOÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA IRREGULAR – INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO AO PLEITO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA –
OBRAS DE INFRAESTRUTURA INTERNA
–
RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 44 E 48 DA
RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E IMPROVIDA
.

1
.
Não obstante o juízo de primeiro grau tenha identificado a existência de dúvida quanto à inclusão do lote da autora/apelada na área de preservação permanente, pois ainda se encontrava pendente a perícia destinada à aferição de quais quadras e lotes estariam situados em áreas irregulares, é possível verificar, atualmente, que o laudo pericial já foi elaborado, confirmando que a residência da autora/apelada (situada na Quadra 09) se encontra em área irregular.

2.
Desta forma, tendo sido constatado em perícia que a Quadra de nº 09, na qual se situa a residência da autora/apelada, está inserida em Área de Preservação Permanente e, por conseguinte, abrangida pelo édito condenatório que determinou a remoção dos imóveis e recuperação da área atingida pelo dano ambiental, não há, de fato, que se falar em condenação da concessionária apelante na obrigação de realização das obras de conexão.

3.
Ponha-se em relevo, outrossim, que nos autos da ação de conhecimento proposta pela Associação de Moradores do Pontal de Santa Arinda em face da concessionária apelante, cadastrada sob o nº 0012178-31.2014.8.08.0021, foi prolatada sentença de improcedência dos pleitos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e de implantação da infraestrutura permanente para regularização definitiva das redes naquela área habitacional. Conquanto a sentença do referido feito tenha sido proferida em momento anterior à realização da perícia no bojo da Ação Civil Pública, é possível extrair de seu conteúdo evidências de que, tal como alega a apelante, o empreendimento não se desincumbiu da obrigação legal de custeio da infraestrutura elétrica interna do loteamento, prevista no art. 44, inciso IV, e art. 48 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4
.
Recurso de apelação conhecido e provido. Apelação adesiva conhecida e improvida. Inversão dos ônus de sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001847-77.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE IDALINA DA CRUZ

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e

NEIDE IDALINA DA CRUZ
,

contra a r. sentença de fls. 136/142, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada” em epígrafe, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida a promover o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, localizada na Rua Praia dos Padres, Lote nº. 41, Quadra nº. 09, Loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari.

Em suas razões recursais (fls. 163/172), a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
é inviável cumprir o que restou decidido em sentença, pois se encontra impedida de fornecer energia elétrica na área em que a autora/apelada reside, conforme definido nos autos da Ação Civil Pública – ACP tombada sob o nº 0006862-18.2006.8.08.0021;
(II)
além da decisão proferida na ACP, há demanda ajuizada pela Associação dos Moradores do Pontal de Santa Arinda (proc. nº 0012178-31.2014.8.08.0021), na qual fora prolatada sentença reconhecendo que as conexões de água e energia elétrica que serviam ao loteamento eram clandestinas, diante da nulidade do decreto municipal que instituiu o loteamento, decretada na ACP;
(III)
não há nos autos provas acerca da regularidade das instalações internas do loteamento para a realização de conexão de energia com eventual rede a ser disponibilizada pela concessionária;
(IV)
não foram observados os requisitos do art. 48, da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que prevê a necessidade de que os investimentos necessários para a construção de obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica em empreendimentos tais como o que abriga o lote da autora/apelada devem ser custeados pelo próprio loteamento.

Contrarrazões ao recurso da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
apresentadas pela apelada às fls. 179/193, pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A seu turno,
NEIDE IDALINA DA CRUZ
interpôs apelo adesivo às fls. 202/209, aduzindo, em suma, que os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, por apreciação equitativa, devem ser majorados, porquanto o montante deferido não reflete a complexidade do feito.

Contrarrazões da
EDP
às fls. 215/218, sustentando a incolumidade do capítulo decisório que fixou os honorários de sucumbência.

Em breve síntese, esclarece-se que a autora/apelada
NEIDE IDALINA DA CRUZ
ajuizou a presente demanda em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, narrando em sua peça de ingresso que é possuidora de um terreno (Lote 41 – Quadra 09) no loteamento Pontal de Santa Arinda, situado no Bairro Nova Guarapari, Guarapari/ES, e que, por circunstâncias que não lhe dizem respeito, a concessionária requerida se negou a fornecer o serviço de energia elétrica em sua residência.

Aduziu que a maior parte do loteamento, à época, encontrava-se a caminho de regularização perante o Poder Público, já tendo sido autorizada a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e energia na localidade.

Asseverou, outrossim, que há proprietários no entorno que possuem conexão de energia elétrica com a rede da demandada e que, não obstante tenha tentado resolver a questão administrativamente, a concessionária manteve a negativa anteriormente anunciada.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a sentença ora guerreada, na qual o MM. Juiz de Direito consignou que no âmbito da ação civil pública de nº 0006862-18.2006.8.08.0021 ainda restam dúvidas a respeito de estar ou não o lote da autora/apelada situado em Área de Preservação Permanente - APP, sendo necessária a precisa identificação da zona de uso da APP, o que será aferido por perícia judicial naqueles autos. Diante disso e de outras circunstâncias, tais como a existência de residências atendidas pelo serviço de energia elétrica na região, em juízo de ponderação, entendeu pela prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e deferiu o pleito inicial, condenando a concessionária requerida a promover o fornecimento de energia elétrica à requerente.

Feitas estas considerações, observa-se, em consulta ao andamento da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021 no sistema E-JUD, que o feito foi sentenciado em 2011, tendo sido interposta apelação, a qual restou improvida pela egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal em 2014, encontrando-se a ação em fase de cumprimento de sentença.

Não obstante o juízo de primeiro grau tenha identificado a existência de dúvida quanto à inclusão do lote da autora/apelada na área de preservação permanente, pois ainda se encontrava pendente a perícia destinada à aferição de quais quadras e lotes estariam situados em áreas irregulares, é possível verificar, atualmente, que o laudo pericial já foi elaborado, confirmando que a residência da autora/apelada (situada na Quadra 09) se encontra em área irregular, conforme excertos abaixo transcritos, extraídos de decisão proferida após a prolação de sentença no presente feito:

No que concerne às obrigações atinentes à recuperação dos danos ambientais, desocupação da área e implementação de parque municipal, a decisão de fls. 744/747, com espeque na fundamentação da sentença, e para efeito de correta delimitação da extensão objetiva e subjetiva dos efeitos do édito judicial,
instaurou fase de liquidação por arbitramento e determinou a realização de perícia ambiental não somente para efeito de levantamento dos danos ambientais e urbanísticos que reclamam restauração, como também para apontamento da localização da Área de Preservação Permanente existente, suas características e as medidas reclamadas para sua recuperação
, bem como da extensão da área do empreendimento cuja ocupação incompatibiliza-se com referida proteção e reclama a criação de parque municipal.

[...]

O laudo pericial foi colacionado às fls. 2060/2106.

[...]

Após sopesar o conjunto probatório, entendo que não se mostra necessária a realização de novos levantamentos periciais para delimitação da área.
Isto porque, a perícia foi conclusiva, em ambos os laudos (principal e complementar), ao apontar que os danos ambientais e, consequentemente, a necessidade de desocupação em cumprimento ao édito judicial, referem-se a ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento, as quais atingem Área de Preservação Permanente – APP
, visto que as quadras 01, 03, 04, 05, 07 e 08 não estão localizadas dentro da área de proteção ambiental.

[...]

Em vista do exposto,
DECLARO encerrada a liquidação e FIXO a extensão objetiva e subjetiva dos efeitos do édito judicial para o fim de cumprimento das obrigações atinentes à desocupação e recuperação (por meio de PRAD) dos danos ambientais provocados os lotes e ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento que abrangem/afetam a APP
, conforme os traçados identificados na mídia digital juntada aos autos às fls. 2175, observando-se os afastamentos exigidos pela legislação ambiental de regência.

Desta forma, tendo sido constatado em perícia que a Quadra de nº 09, na qual se situa a residência da autora/apelada, está inserida em Área de Preservação Permanente e, por conseguinte, abrangida pelo édito condenatório que determinou a remoção dos imóveis e recuperação da área atingida pelo dano ambiental, não há, de fato, que se falar em condenação da concessionária apelante na obrigação de realização das obras de conexão.

Ressalte-se que mesmo no que se refere às quadras não inseridas em APP, a decisão proferida na Ação Civil Pública considerou que
o empreendimento ainda carece de regularização
, na medida em que a sentença proferida naqueles autos anulou o ato administrativo que concedeu a licença, nestes termos:

No tocante à área remanescente do empreendimento que não está abrangida ou não afeta a APP (quadras 01, 03, 04, 05, 07 e 08),
existe a possibilidade de regularização da ocupação mediante implantação de novo loteamento – considerando a nulificação do decreto que havia aprovado o parcelamento anterior – mediante escorreito licenciamento ambiental e resguardo das Áreas de Preservação Permanentes e realização de obras de engenharia para implantação de sistema de esgotamento sanitário e sistemas de drenagem de águas pluviais, além da devida infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica
, ou mesmo através dos instrumentos de regularização fundiária hodiernamente previstos na Lei nº 13.465/2017, conforme consta no laudo pericial e já havia sido sinalizado pelo IEMA no OF/Nº 1467/15/IEMA/GCA (fls. 776).

Assim, ainda que a Quadra nº 09 não estivesse inserida em APP, infere-se que a implantação de obras de infraestrutura para implantação de sistema de abastecimento de água e energia na localidade ainda penderiam de regular licenciamento, do qual não se tem notícia nos presentes autos.

A título de reforço argumentativo, ponha-se em relevo que nos autos da ação de conhecimento proposta pela Associação de Moradores do Pontal de Santa Arinda em face da concessionária apelante, cadastrada sob o nº 0012178-31.2014.8.08.0021, foi prolatada sentença de improcedência dos pleitos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e de implantação da infraestrutura permanente para regularização definitiva das redes naquela área habitacional.

Conquanto a sentença do referido feito tenha sido proferida em momento anterior à realização da perícia no bojo da Ação Civil Pública, é possível extrair de seu conteúdo evidências de que, tal como alega a apelante, o empreendimento não se desincumbiu da obrigação legal de custeio da infraestrutura elétrica interna do loteamento, prevista no art. 44, inciso IV
1
, e art. 48
2
da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (regulamento vigente à época dos fatos, ora revogado pela Resolução nº 1000/2021), senão vejamos:

[...] Neste particular, vistas se lancem sobre a Resolução 414/2010 da ANEEL que impõe nos art. 27, 44 e 48, como bem exposto pela concessionária e contestante Escelsa,
a obrigação de submissão prévia do projeto urbanístico ao crivo do órgão ambiental quanto a qualquer pedido de ligação de rede elétrica em áreas de preservação, estando a concessionária vinculada obrigatoriamente a estas autorizações, além de não ser responsável pelo custo dos investimentos das obras de infraestrutura básica da rede de distribuição de energia elétrica em empreendimentos privados
.

[...]
Diante deste contexto, incumbiria, em tese, à associação em substituição da empresa loteadora diligenciar na regularização fundiária do empreendimento, bem como implantar as obras de construção da rede de distribuição de energia no loteamento
, inclusive quanto a iluminação das áreas públicas e das vias internas, buscando a aprovação deste projeto não só junto ao Município, como nos órgãos ambientais, enquanto diligências prévias obrigatórias e aptas a autorizar a Escelsa a promover as ligações para cada uma das unidades residenciais que integram o loteamento.

Nesse passo, mesmo na hipótese em que o lote adquirido pela autora/apelada estivesse situado em área não abrangida pelos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, o fato é que a responsabilidade pela implementação da infraestrutura interna do empreendimento, para fins de conexão com a rede elétrica, seria do próprio loteamento, não sendo o caso de transferi-la à concessionária apelante.

Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para o fim de julgar improcedentes os pleitos autorais, o que conduz, por corolário, ao improvimento do apelo adesivo interposto pela parte requerente, que visa a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedentes os pleitos autorais. Ato contínuo,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por
NEIDE IDALINA DA CRUZ
.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora/apelada suportará as custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau no patamar de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Na sequência, com fulcro no art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal, diante do improvimento do recurso interposto por
NEIDE IDALINA DA CRUZ
e do trabalho adicional do patrono da parte
ex adversa
em grau recursal, passando a referida verba a totalizar R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: [...] IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo;

2
Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.